Tribunal: TJSP
Processo: 3001566-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Parcelamento de ICMS. Liminar deferida para que seja imediatamente recalculado o valor do parcelamento, com a utilização de índices limitados ao patamar da taxa SELIC. Recurso que comporta conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade manifesta da decisão agravada não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Parcelamento de ICMS. Liminar deferida para que seja imediatamente recalculado o valor do parcelamento, com a utilização de índices limitados ao patamar da taxa SELIC. Recurso que comporta conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade manifesta da decisão agravada não caracterizada. Decisão tecnicamente fundamentada. Agravo de instrumento não provido.